Tribunal: TCU
Processo: 034.984/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinação em processo de acompanhamento da implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2014-2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, agora em fase de pedido de reexame interposto ao subitem 9.2 do Acórdão 2353/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de que seja conferida a seguinte nova redação ao subitem 9.2 do Acórdão 2353/2018-TCU-Plenário : "9.2. Determinar: 9.2.1. ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao Ministério do Desenvolvimento Social e ao Ministério da Educação que, em conjunto, no prazo de cento e oitenta dias, contados da ciência, encaminhem a este Tribunal estudo de viabilidade acerca da criação do benefício adicional de que trata a estratégia 9.4 do Plano Nacional de Educação; 9.2.2. ao Ministério do Desenvolvimento Social e ao Ministério da Educação que, em conjunto, no prazo de cento e oitenta dias, contados da ciência, encaminhem a este Tribunal relatório contendo informações sobre as ações adotadas e a adotar para estimular a demanda e a frequência escolar do público da educação de jovens e adultos;" 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Ministério da Educação e ao Ministério da Cidadania.